Tribunal: TCU
Processo: 036.672/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13180/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.672/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celia Regina de Barros Goncalves (XXX.306.608-XX); Domingos Pereira dos Santos (XXX.579.598-XX); Fatima Michelin (XXX.943.918-XX); Lucia Helena Costa Peppe (XXX.645.051-XX); Maria Belchior Santos (XXX.056.406-XX); Miriam Carrera Martins Peixoto de Almeida (XXX.601.798-XX); Sandra Regina Santini Barbosa (XXX.636.078-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.